Tribunal: TCU
Processo: 001.801/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 4325/2019  1a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento do débito apurado, solidariamente com outros responsáveis, e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Manoel Pedro Fogagnoli ao Acórdão 4325/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.